Tribunal: TJPA
Processo: 0859955-05.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859955-05.2018.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS

APELADO: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE MINISTRO RELIGIOSO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO JULGADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Raimundo Nonato da Silva Santos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de processo disciplinar eclesiástico, proposta contra a Igreja do Evangelho Quadrangular, que culminou na sua exclusão do cargo de pastor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa e outras irregularidades no procedimento disciplinar que justificariam a anulação do processo administrativo e a reintegração do agravante ao cargo de pastor, conforme alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo disciplinar observou as normas internas da Igreja, garantindo ao agravante o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto nos estatutos da instituição religiosa e na legislação aplicável. Não foram identificados vícios formais ou materiais que justificassem a nulidade do procedimento. A mera discordância quanto ao conteúdo das decisões e o alegado cerceamento de defesa não encontram respaldo na documentação dos autos, tampouco foi demonstrada qualquer ilegalidade na condução do processo pela comissão disciplinar competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno conhecido e improvido, mantendo-se a decisão recorrida em seus exatos termos.

Tese de julgamento
: "A autonomia das associações religiosas para conduzir seus processos internos deve ser respeitada, desde que observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo provas de violação a tais princípios, não há que se falar em nulidade do procedimento disciplinar."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código Civil, art. 57.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.282.747/ES, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 19.05.2020; STJ, HC nº 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS
contra a decisão monocrática de ID 19584169, no âmbito da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0859955-05.2018.8.14.0301
, originária da
2ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE TUCURUÍ/PA, que
tem por objetivo a reforma da referida decisão, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa e outros vícios no procedimento administrativo que culminou na exclusão do agravante do cargo de pastor.

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Belém, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DISCIPLINAR

proposta em face de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR.

Narra a petição inicial que o Requerente iniciou sua carreira ministerial, como pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular do Pará, há cerca de 30 (trinta anos), a partir de quando começou a exercer sua vocação sacerdotal, em municípios do interior e da Região Metropolitana do Pará,
sempre imbuído dos mais nobres e puros valores cristãos, tendo desenvolvido um trabalho irrepreensível, tanto no aspecto religioso, quanto no viés social, não se constatando, ao longo de sua carreira, em seu histórico funcional, nenhum fato que desabone sua conduta ou que configure qualquer espécie de ilícito.

Relata que, no dia 18 de setembro de 2017, recebeu Carta Convocatória da Comissão de Ética da Requerida (id. 11588948) e, no dia 23 do mesmo mês, uma citação para apresentação de defesa (id. 11588949), documentos estes que não especificavam a motivação do tal processo, ciente apenas de que seria ouvido na sede da Ré no dia 25 de setembro de 2017, data essa em que teve ciência do procedimento administrativo levado a efeito contra sua pessoa.

Aduz que soube, então, que estava sendo indiciado em processo eclesiástico e que naquele ato teria seu depoimento tomado por uma comissão de ética estadual.

Ressalta o seu despreparo psicológico e jurídico para enfrentar aquele processo, que, doravante, culminaria com sua “EXCLUSÃO DO MINISTÉRIO E EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO”, ante suposta infração ao disposto nos artigos 24, VIII, 32, III e IV, e 34, IV e V, do “Diploma Legal da Corporação” (id. 11588957).

Delineia o contexto político que, à época, permeou tal processo disciplinar, porquanto só fora instaurado dias após o comparecimento do ora ofendido ao Conselho Estadual da Igreja, a fim manifestar seu interesse em concorrer à eleição presidencial regional, direito que lhe assistia estatutariamente, por integrar o corpo de ministros, a mais alta categoria do ministério.

Conta que, na ocasião, fora informado pela pastora NAISE, uma das funcionárias do corpo administrativo da igreja sede, que não poderia concorrer ao pleito eleitoral, pois sua candidatura restava intempestiva, pelo que arguiu o Autor que não havia sido divulgado o período para submissão das candidaturas, de modo que os pastores interessados tivessem acesso ao pleito eleitoral.

Ato contínuo, solicitou a carta por meio da qual deveria se dar ciência aos pastores da vigência do período eleitoral, mas que lhe fora omitida, tanto quanto a outros ministros, notadamente com o objetivo de evitar a proliferação de chapas de oposição.

Diz que, após forte insistência, recebeu a carta na qual constatou, de fato, o decurso do prazo para concorrência ao cargo político, fato pelo qual demonstrou inteiro descontentamento, visto que essa prática de ocultar informações acerca do processo eletivo institucional, demonstrava flagrante desrespeito para com as normas estatutárias.

Assevera que, em seguida, se dirigiu ao estacionamento para se retirar do prédio, momento em que foi interpelado em tom ameaçador pelo filho do Presidente da Igreja, a saber, o Pastor Paulo Bengtson, conforme Boletim de Ocorrência (id. 11588950), mas que, por ocasião da 42ª Convenção Estadual de Pastores, com público estimado de 5.000 (cinco mil) pessoas, na qual se realizaria a escolha presidencial (Presidente Regional), o requerente conseguiu opor candidatura ao atual Representante da Igreja neste Estado, o Sr. Josué Bengtson, o qual se utilizou de meios nada ortodoxos, operando, junto com os superintendentes aliados a ele, um sistema velado de violência institucional, com o qual ameaçavam pastores de perda de suas igrejas, caso não votassem nele ou simplesmente fossem vistos conversando com o requerente.

Destaca que, durante as eleições, as urnas foram dispostas de modo que se pudesse identificar posteriormente os eleitores, fato publicamente denunciado pelo requerente, o qual, de imediato, solicitou impugnação do pleito ao presidente da comissão eleitoral, porém o presidente não acatou o pedido.

Afirma que, como se já não bastasse todo o desgaste, sofrimento e constrangimentos, decorrentes do curso processual, causados ao Requerente e sua família, diante da comunidade cristã, na qual estavam inseridos havia quase trinta anos, a comissão se empenhou em conduzir os prazos do processo disciplinar de exclusão, que corria concomitantemente ao período eleitoral, de forma a possibilitar que, no último dia da convenção estadual, o Sr. Josué Bengtson anunciasse, antes mesmo de publicar decisão administrativa e cientificar o Requerente, na presença dos milhares de pastores presentes na Convenção Estadual, a decisão condenatória, que parecia já pré-ordenada, excluindo-o da corporação e do ministério.

Ao fim, o Autor pede a procedência da ação, com a consequente NULIDADE do processo que resultou na sua exclusão, visto que se comprovou exaustivamente estar eivado de vícios, no sentido de que o requerente seja reincluído no rol dos membros e ao corpo ministerial da IGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR no Pará e no Brasil, voltando a exercer as funções pastorais, no mesmo templo e na mesma categoria de ministro do evangelho (Pastor Titular), na qual se encontrava antes da injusta exclusão, sem prejuízo do pagamento retroativo dos subsídios pastorais, que totalizam R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente ao período em que esteve afastado, acrescidos de juros e correção monetária.

Requer ainda R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

No evento de id. 11588963, o juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da penalidade de exclusão.

Contestação ao id. 11589037, em que a ré alega a legalidade do processo administrativo disciplinar, a devida aplicação da pena de demissão ao demandante, a regularidade do processo disciplinar, a ausência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa nos atos da carta convocatória e citação, a ausência de pedido de vistas, a dispensa da audiência de julgamento pelo autor, a impossibilidade de interferência judicial no mérito da decisão julgadora, a liberdade da atividade religiosa e o não cabimento dos danos materiais e morais, dada a inexistência dos pressupostos que ensejam o cabimento da responsabilidade civil.

Decisão no id. 11589086, em que o magistrado
a quo
exerceu seu juízo de retratação, revogando a tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de petição de informação da interposição de recurso de Agravo de Instrumento e pedido de retratação (id. 8779279), em face da decisão de id. 8265642, por meio da qual este juízo deferiu, inaudita altera pars, o pleito de tutela de urgência formulado na exordial, determinando a suspensão da penalidade disciplinar de exclusão dos quadros da Igreja do Evangelho Quadrangular imposta ao autor.

Conforme relatado na decisão recorrida, o fundamento para o deferimento da tutela de urgência foi a alegação de que teria havido irregularidade procedimental no processo disciplinar deflagrado contra o autor, relativo à competência da comissão processante, na medida em que o autor afirmou que, por ser membro do ministério, deveria ter sido processado pela Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica Nacional, e não pela Comissão Processante Regional, nos termos da disposição contida no Art. 37, do Estatuto da IEQ.

Contudo, analisando os argumentos expendidos pela parte ré, compreende-se, em análise perfunctória, que, ao contrário do que alega o autor, a comissão competente para julgá-lo seria a Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica do Estado, conforme se depreende da leitura do Art. 118, §5º do Estatuto da IEQ, trazido aos autos na sua integralidade pela requerida, fato que por si só já afastaria a alegada irregularidade formal acolhida por este Juízo por ocasião do deferimento da tutela de urgência.

Ressalte-se que na petição inicial, o autor não anexou todo o Estatuto, o que acabou induzindo este juízo a erro, já que ao se analisar a íntegra da norma, percebe-se que o mencionado Art. 118 faz distinção entre “membros comuns” do Ministério e “membros não comuns”, que possuem funções superiores na hierarquia da instituição e, por isso, desfrutam de uma espécie de “foro privilegiado”.

E no caso concreto, o autor não possuiria nenhum dos cargos superiores listados no Art. 118, §6º, e portanto, se enquadraria na categoria de “membro comum do Ministério”, o que atrairia a competência da Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica do Estado, tal como ocorreu.

Diante disso, considerando que a requerida trouxe aos autos elementos novos que convencem este juízo, ao menos em sede de cognição sumária, sobre a insubsistência do argumento no qual se fundamentou a decisão de concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial, deve ser revogada a decisão interlocutória de id. 8265642.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e revogo a tutela de urgência concedida por meio da decisão interlocutória de id. 8265642, nos termos do Art. 1.018, §1º, do NCPC. (...)

Réplica ao id. 11589087.

Especificação de provas pelo Autor ao id. 11589096 e pela Ré ao id. 11589098.

Sobreveio SENTENÇA ao id. 11589129, nos seguintes termos:

(...) DECIDO:

Inicialmente, como já se posicionou o Juízo no evento Num. 8265642 - Pág. 2, “ No que se refere à questão meritória da decisão proferida no processo administrativo questionado, entendo não estar presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que as instituições religiosas possuem liberdade de organização e estruturação interna, nos termos do Art. 44, §1º, do Código Civil, de modo que, em princípio, não cabe ao Poder Judiciário proceder à revisão das decisões proferidas pelas comissões da instituição requerida, já que tal fato implicaria em afronta à citada liberdade de organização.”

Dispõe o art. 57 do CÓDIGO CIVIL: A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.

Ensina o professor FLÁVIO TARTUCE: “Eventualmente, cabe discutir, no âmbito judicial, a exclusão sumária do associado, sem direito à defesa, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal, aplicando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais (nesse sentido, ver: STF, RE 201.819/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 11.10.2005) (MANUAL DE DIREITO CIVIL VOLUME ÚNICO. Ed, Método, 2021.

Já a jurisprudência assim de posiciona:

DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA. EXCLUSÃO DE MEMBROS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL E ESTATUTÁRIO. 1 - As associações são pessoas jurídicas de direito privado que resultam da união de pessoas físicas ou jurídicas para fins não econômicos, nos moldes do art. 44, I, c/c art. 53, ambos do Código Civil. O instrumento constitutivo da associação é o estatuto, devendo dele constar todos os requisitos trazidos no artigo 54 da norma material, dentre eles, a forma de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, seus direitos e deveres, e as condições para alteração das disposições estatutárias e para dissolução. 2 - Para a exclusão de qualquer membro da associação religiosa, necessário processo interno em que garantido o exercício do direito de defesa e do contraditório. A inobservância do regramento de exclusão previsto em lei e no estatuto determina a nulidade do procedimento. 3 - Apelo desprovido.

(TJ-GO - AC: 729471820158090158, Relator: DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 14/02/2017, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2222 de 06/03/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ASSOCIAÇÃO. IGREJA. EXCLUSÃO DE MEMBRO. PROCEDIMENTO. ESTATUTO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS, OU SEJA, PUBLICADA A DECISÃO REFERENTE AOS EMBARGOS, O PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO COMEÇA A FLUIR NOVAMENTE, EM SUA INTEIREZA. 2 - NO CASO DE EXCLUSÃO DE ASSOCIADO, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 57 DO CC/2002, A APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO CINGE-SE À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO, A QUAL SE AFERE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTATUTÁRIAS DA PRÓPRIA ASSOCIAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJ-DF - APL: 174358720068070007 DF 0017435-87.2006.807.0007, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/07/2008, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/07/2008, DJ-e Pág. 26).

Sendo assim, havendo previsão de exclusão do associado por justa causa, como é no caso presente, a análise do Poder Judiciária ficará limitada à análise da garantia do contraditório e da ampla defesa, no sentido da observância do devido processo legal, aplicando-se a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Pois bem, diante do que foi dito, dispensável, portanto, a produção de prova oral, levando-se em conta a farta documentação acostada nos autos sobre o procedimento administrativo que foi aberto em desfavor do autor (evento Num. 8779257 e seguintes).

Destarte, o Juízo revoga a decisão do evento Num. 18224365, e, nos termos do inciso I, do art. 355 do CPC, passa a julgar antecipadamente a lide:

Sobre a impugnação da justiça gratuita, não a acolho, não havendo provas de que o autor não seja hipossuficiente para fins processuais, e só o fato do mesmo estar assistido por advogado particular, por si só, não afasta tal condição, conforme jurisprudência majoritária.

No caso da atribuição para processar e julgar o demandante, ratifica-se a decisão do evento Num. 9154408 - Pág. 1, “Contudo, analisando os argumentos expendidos pela parte ré, compreende-se, em análise perfunctória, que, ao contrário do que alega o autor, a comissão competente para julgá-lo seria a Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica do Estado, conforme se depreende da leitura do Art. 118, §5º do Estatuto da IEQ, trazido aos autos na sua integralidade pela requerida, fato que por si só já afastaria a alegada irregularidade formal acolhida por este Juízo por ocasião do deferimento da tutela de urgência. Ressalte-se que na petição inicial, o autor não anexou todo o Estatuto, o que acabou induzindo este juízo a erro, já que ao se analisar a íntegra da norma, percebe-se que o mencionado Art. 118 faz distinção entre “membros comuns” do Ministério e “membros não comuns”, que possuem funções superiores na hierarquia da instituição e, por isso, desfrutam de uma espécie de “foro privilegiado”. E no caso concreto, o autor não possuiria nenhum dos cargos superiores listados no Art. 118, §6º, e portanto, se enquadraria na categoria de “membro comum do Ministério”, o que atrairia a competência da Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica do Estado, tal como ocorreu. Diante disso, considerando que a requerida trouxe aos autos elementos novos que convencem este juízo, ao menos em sede de cognição sumária, sobre a insubsistência do argumento no qual se fundamentou a decisão de concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial, deve ser revogada a decisão interlocutória de id. 8265642”.

Dessa maneira, o Juízo consolida-se o entendimento de que o órgão responsável para o julgamento do processo administrativo é sim a Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica do Estado, não havendo ilegalidade nesse sentido, nem mesmo qualquer tipo de dubiedade.

Por certo, a partir da cópia do procedimento administrativo anexado, constata-se a observância do devido processo legal, com as ressalvas apontadas na contestação, por escolha do próprio autor/processado (evento Num. 9111785 - Pág. 15).

Assim, não há que se falar em nulidade do procedimento de exclusão do requerente do ministério e da corporação junto à demandada.

Por fim, no capítulo sobre a condenação por litigância de má-fé atribuída ao autor, não vislumbro nenhum ato doloso que possa ser enquadrado nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão do mesmo ser beneficiário da A.J.G.

P.R.I.

Belém (Pa), 03/03/22.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL – Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância (...)

Inconformado,
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS
interpôs a presente APELAÇÃO, em 26/04/2022, sustentando em suas razões recursais (
Id. Num. 11589131
) a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar ante a ausência de descrição dos fatos e das irregularidades cometidas pelo processado.

Assevera que houve irregularidades dos atos de comunicação do processo administrativo eclesiástico, bem como cerceamento de defesa no referido PAD.

Insiste, pois, na existência de vícios processuais e na alegação de que sua exclusão teve motivação política, o que, segundo ele, violaria seus direitos como membro da igreja.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, sendo decretada a procedência do pedido autoral.

Contrarrazões ao id. 11589133, em que a Apelada basicamente reitera a legalidade do processo disciplinar e a inexistência de danos morais.

Decisão de declínio de competência ao id. 18107172, proferida pelo Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, sendo redistribuído o feito a esta Relatora em razão de prevenção.

Proferi
decisão monocrática
ao recurso de Apelação (ID 19584169) com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DISCIPLINAR ECLESIÁSTICO C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE MINISTRO RELIGIOSO. PROCESSO DISCIPLINAR. RESPEITO AOS ESTATUTOS DA IGREJA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUTONOMIA RELIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em apelação cível originada de ação anulatória de processo disciplinar eclesiástico combinada com ação de danos morais e tutela antecipada de urgência, discute-se a legalidade do procedimento que resultou na exclusão do apelante do ministério pastoral, alegando-se violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O processo disciplinar conduzido pela entidade religiosa seguiu os estatutos internos da instituição, com o apelante tendo sido notificado das etapas processuais e tendo lhe sido concedida a oportunidade de exercer o direito à defesa, conforme previsto pelas normas aplicáveis, não se evidenciando violações aos direitos fundamentais que justifiquem a anulação do procedimento.

3. A jurisprudência dos tribunais superiores enfatiza que, mesmo no âmbito das associações religiosas, os processos disciplinares devem respeitar os princípios do devido processo legal, o que foi observado no caso em apreço.

4. Não se configurou ato ilícito capaz de gerar reparação por danos morais pela simples instauração de processo disciplinar que foi realizado conforme os ditames estatutários e sem prova de abuso ou má-fé.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS
requerendo a reforma da referida decisão, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa e outros vícios no procedimento administrativo que culminou na exclusão do agravante do cargo de pastor.

As razões recursais apresentadas no agravo interno interposto por Raimundo Nonato da Silva Santos são as seguintes:

Cerceamento de Defesa
: O agravante argumenta que houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo que resultou em sua exclusão do cargo de pastor. Ele alega que foi convocado para uma comissão de ética sem qualquer descrição sobre o motivo ou os fatos a serem tratados, o que o impediu de se preparar adequadamente ou buscar auxílio jurídico.

Irregularidades nas Atas
: O agravante aponta falhas nas atas da comissão processante e nas atas de depoimento das testemunhas, que não possuem datas completas, dificultando a verificação da tempestividade e comprometendo sua defesa.

Prazo Insuficiente para Defesa
: Ele também alega que foi concedido um prazo inferior ao previsto na legislação para apresentação de sua defesa, o que constitui uma violação do direito de ampla defesa.

Julgar com Base em Acusações Diversas
: Além disso, o agravante foi julgado por infrações que não estavam na acusação inicial, configurando mais uma violação ao contraditório e à ampla defesa.

Com base nessas alegações, o recorrente requer a anulação do procedimento administrativo e a reforma da decisão para que seu recurso de apelação seja julgado totalmente provido.

Contrarrazões ao ID 20252210.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno da alegada violação dos princípios do contraditório e ampla defesa no processo disciplinar eclesiástico em que o Autor figurou como processado.

O Apelante alega que o processo foi marcado por irregularidades que prejudicaram sua capacidade de defesa e, consequentemente, resultaram em sua exclusão injusta. Por outro lado, a Apelada sustenta que todas as etapas processuais foram devidamente cumpridas, conforme estabelecido pelos estatutos internos da igreja, e que o recorrente teve plenas condições de exercer seu direito de defesa.

Com efeito, a legislação processual civil e a jurisprudência consolidada do nosso ordenamento jurídico reconhecem a autonomia das instituições religiosas em gerir seus assuntos internos, desde que observados os limites da lei e os princípios constitucionais de proteção aos direitos fundamentais, incluindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Neste contexto, a intervenção do Poder Judiciário em tais matérias deve ser cautelosa e limitada a casos onde haja evidente abuso ou ilegalidade.

O Art. 5º, LV da Constituição Federal assegura aos litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ademais, o Código Civil, em seu Art. 44, parágrafo único, estabelece que as associações devem garantir aos seus membros os direitos de defesa quando sujeitos a processos disciplinares.

O artigo 37, do Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular estabelece que as ações contra pessoas do ministério devem ser julgadas pela Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica Nacional. No entanto, o artigo 118, §§ 5º e 6º, do mesmo Estatuto faz distinção entre membros comuns e membros do conselho, cabendo à comissão estadual julgar os primeiros.
In verbis
:

Artigo 37 - As ações contra pessoas do Ministério, membros da Administração Superior, Administração Intermediária, Superintendentes, Diretores de Campos e Supervisores Estaduais são de competência da Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica Nacional.

(...)

S
UBSEÇÃO II

DOS ORGANISMOS DISCIPLINARES

Artigo 118 - A Secretaria Geral de Disciplina Eclesiástica desempenha as suas funções através das seguintes comissões:

I - Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica Nacional;

II - Comissão Julgadora de Disciplina Eclesiástica Nacional;

III - Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica Estadual, e

IV - Comissão julgadora de Disciplina Eclesiástica Estadual.

(...)

Parágrafo 5º - O processo contra os membros comuns do Ministério tem início nas Comissões Processantes de Disciplina Eclesiástica no Estado de sua respectiva jurisdição, podendo as partes insatisfeitas apelar em grau de recurso diretamente para a Comissão Julgadora Nacional, atendendo o prazo recursal.

Parágrafo 6º - O processo contra membros do Conselho Nacional de Diretores, membros dos Conselhos Estatuais de Diretores, titulares nas Secretarias Gerais, Supervisores Estaduais, Superintendentes Regionais e Diretores de Campos Missionários, têm início na Comissão Processante de Disciplina Eclesiástica Nacional

O autor foi julgado pela comissão estadual, conforme estabelece o Estatuto para membros comuns. Não houve prova de que o requerente possuía qualquer cargo superior que o enquadrasse na competência da comissão nacional.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente decidido que, mesmo em contextos de autogoverno de entidades religiosas, os processos disciplinares devem respeitar os princípios do devido processo legal. Há julgados do STJ que enfatizam que não pode haver restrição aos direitos de defesa e contraditório sob pena de nulidade do processo.

Cito julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.282.747 - ES (2018/0093943-6)

DECISÃO

1. Cuida-se de agravo interposto por EDUARDO FAE DE ALMEIDA e OUTROS contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, assim ementado:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - INSTITUIÇÃO RELIGIOSA - ASSOCIAÇÃO CIVIL - AUTONOMIA NA APLICAÇÃO DE PENALIDADES ECLESIÁSTISCAS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PENALIDADES MANTIDAS - RECURSO INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DA UNIÃO ESTE BRASILEIRA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A autonomia das associações civis somente deve ser mitigada em face dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados, consoante a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

2.
Ao Poder Judiciário cabe apenas o juízo da legalidade do ato de exclusão de associado, não podendo adentrar na avaliação da conveniência e oportunidade da medida.

3.
Não havendo afronta às garantias do contraditório e ampla defesa, será legítima a decisão da Assembleia Geral (Plenário da Igreja) que acolheu as proposições disciplinares formuladas previamente pela Comissão da Igreja, conforme disposto no Manual da referida associação.

(...)

4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Havendo nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

(STJ - AREsp Nº 1.282.747 - ES (2018/0093943-6), Rel. Min. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/05/2020, publicado em

Nesse sentido, outros julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ALHEIOS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NULIDADE DO ATO DA ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA VERIFICADA – OFENSA DO INCISO LV, DO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, DO ARTIGO 57, DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 11, DO ESTATUTO DA REQUERIDA – MANUTENÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO QUADRO DE ASSOCIADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO VEXATÓRIA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO RAZOÁVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CÍVEL 1 DESPROVIDA E APELAÇÃO CÍVEL 2 PROVIDA. 1. No caso, denota-se que o autor foi excluído do quadro de sócios da requerida (Associação Religiosa) por Assembleia Geral Ordinária, sem oportunizar o direito de defesa, apenas, de recurso, em ofensa ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Se não bastasse, no Estatuto da requerida, está previsto no artigo 11, que a exclusão do sócio somente pode ser realizada por Assembleia Extraordinária, o que não ocorreu no caso. Desta forma, mantém-se a declaração de nulidade do ato de exclusão do autor do quadro de sócios da requerida, diante a ofensa do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da Republica, do artigo 57 do Código Civil e do artigo 11 do Estatuto da IET. 2. Os danos morais restam comprovados nos autos, visto que o autor foi um dos fundadores da requerida, bem como atuou como contador da mesma por vários anos, sem receber qualquer salário para tanto, fato incontroverso nos autos, de modo que a sua exclusão do quadro de sócios em assembleia Ordinária ocorreu de forma arbitrária, sem oportunizar o direito de defesa, gerou abalo imenso na sua honra, provocando sofrimento, pelo vexame vivenciado, agredindo a sua dignidade. Ademais, outro ponto mais sensível é que o autor não foi expulso de uma Associação qualquer, mas sim de uma entidade religiosa, de modo que a dor suportada por ele, vai além de aborrecimentos normais do cotidiano, eis que toca os valores do ser humano.3. Sentença reformada em parte, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, com readequação do ônus da sucumbência.4. Recurso da requerida (Apelação 1) desprovido e Recurso do autor (Apelação 2) provido. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0007063-80.2020.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 23.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00070638020208160058 Campo Mourão 0007063-80.2020.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 23/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA. EXCLUSÃO DE MEMBROS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL E ESTATUTÁRIO. 1 - As associações são pessoas jurídicas de direito privado que resultam da união de pessoas físicas ou jurídicas para fins não econômicos, nos moldes do art. 44, I, c/c art. 53, ambos do Código Civil. O instrumento constitutivo da associação é o estatuto, devendo dele constar todos os requisitos trazidos no artigo 54 da norma material, dentre eles, a forma de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, seus direitos e deveres, e as condições para alteração das disposições estatutárias e para dissolução. 2 - Para a exclusão de qualquer membro da associação religiosa, necessário processo interno em que garantido o exercício do direito de defesa e do contraditório. A inobservância do regramento de exclusão previsto em lei e no estatuto determina a nulidade do procedimento. 3 - Apelo desprovido.

(TJ-GO - AC: 729471820158090158, Relator: DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 14/02/2017, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2222 de 06/03/2017)

Analisando os autos e considerando a legislação e jurisprudência aplicáveis, não se verificam, no caso em tela, as alegadas violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa a ponto de justificar a anulação do processo disciplinar. As notificações foram realizadas conforme os estatutos da igreja, e o apelante dispôs de oportunidade para apresentar sua defesa e recorrer dentro das instâncias administrativas da entidade.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifico que o autor foi devidamente notificado e teve oportunidade de se defender, conforme documentos constantes dos autos. A falta de detalhamento inicial das acusações foi sanada no decorrer do processo, não havendo prejuízo significativo ao direito de defesa.

Ademais, no tocante à alegação de danos morais, a simples instauração de processo disciplinar, conduzido de acordo com os estatutos da entidade e sem evidências de abuso ou má-fé, não configura por si só ato ilícito capaz de gerar reparação por dano moral.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2024